Tribunal: TJBA
Processo: 8005108-34.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005108-34.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: MARIA DA GLORIA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Valor exequendo inferior a 50 ORTN. Art. 34 da LEF. Cabimento restrito a embargos infringentes e de declaração. Inadmissibilidade da apelação. Princípio da fungibilidade recursal inaplicável. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1.Ação de execução fiscal ajuizada em 16 de dezembro de 2020, com o objetivo de cobrança de crédito tributário referente a IPTU no valor de R$ 137,98 (cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos). A sentença extinguiu a execução, e foi interposto recurso de apelação pelo ente exequente, visando à sua reforma. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, atualizado na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme fixado no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que, em execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, afastando expressamente a admissibilidade da apelação. 4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal em sede de repercussão geral (ARE 637975 RG), reforçando sua compatibilidade com a ordem constitucional. 5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1168625/MG sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que o limite de 50 ORTN equivalia a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo esse valor ser corrigido pelo IPCA-E até a data da propositura da execução. 6.No caso concreto, o valor de alçada atualizado até dezembro de 2020 alcança R$ 1.078,04, montante significativamente superior ao valor da execução fiscal (R$ 137,98), o que impede a admissibilidade do recurso de apelação. 7.Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, diante da clareza do art. 34 da LEF. O equívoco na interposição da apelação configura erro grosseiro, conforme reiterado entendimento do STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ). 8.O Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de apelação interposta em execução fiscal cujo valor esteja abaixo do patamar legal de 50 ORTN atualizado. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 8005108-34.2020.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada MARIA DA GLORIA CONCEICAO ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.